Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE QUANDO VENDEU UMA PORÇÃO DE MACONHA NO ESTACIONAMENTO DA FEIRA DOS IMPORTADOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO PARA RECONHECER O EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006. Policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o réu no afã de vender uma porção de maconha no estacionamento da Feira dos Importados; que foi dispensada discretamente à aproximação da viatura. Comprador e vendedor foram abordados e este negou ser o dono da porção de maconha recolhida, mas aquele admitiu que estivesse negociando sua compra. A Promotoria de Justiça pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que deferido.
2 A prisão preventiva é justificada como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do fato e os antecedentes do paciente, que prenunciam recidiva. Apesar da pequena quantidade da maconha apreendida (três gramas e sessenta e quatro centigramas), ele já tinha sido preso duas vezes no mesmo local por posse de droga e também registra uma condenação por roubo cometido em 2015.
3 Nada obstante a presença dos requisitos da prisão preventiva, o paciente está preso há mais de quarenta e cinco dias sem que tenha havido a conclusão do inquérito, extrapolando o prazo do artigo 51 da Lei 11.343/2006. O injustificável excesso de prazo implica a ilegalidade da prisão, que pode e deve ser reconhecida de ofício. O caso é singelo, tendo um único suspeito preso em flagrante, e a demora não pode ser imputada à Defesa.
4 Ordem denegada. Com concessão de habeas corpus de ofício para relaxar a prisão mediante cautelares diversas.